Tribunal: TJES
Processo: 5006898-20.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006898-20.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WALDETH SALES VIEIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006898-20.2021.8.08.0030

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECDO.:
WALDETH SALES VIEIRA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo consignado junto à requerida, todavia, foi surpreendida com a realização de um contrato de cartão de crédito consignado, o qual não solicitou. Requer a suspensão das cobranças, exclusão da reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 3482983, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3482974), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e aduzindo a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia técnica, e apontando a ocorrência de prescrição e decadência no caso presente. No mérito, aduz a legalidade do contrato firmado entre as partes, e que a autora deixou de comprovar os descontos supostamente realizados em seu contracheque. Por este motivo, requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3482971) dispôs que:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em JULHO DE 2020 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ R$1.454,64 (um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 93,18 (noventa e três reais e dezoito centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora. A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De pronto, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Outrossim, quanto às prejudiciais de prescrição e decadência da pretensão autoral, importa dizer que, a espelho do que demonstrou a sentença ora objurgada, não se trata de vício de fácil constatação e as supostas irregularidades só foram constatadas pela autora em momento recente, não podendo ser adotado como termo inicial para contagem de prazo decadencial a data da contratação.

Passo a analisar a hipótese de prescrição da pretensão autoral, em que o banco requerido aduz que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado entre as partes em fevereiro de 2014 e o ingresso da ação ocorreu apenas em dezembro de 2021, ou seja, há mais de 03 anos, estando prescritas a pretensão de indenização por danos morais e materiais.

Porém, no caso dos autos, não há que se falar em prescrição. Tratando-se de relação consumerista, não há que se falar na aplicação do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil, mas sim na aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, a espelho do que demonstrou a sentença ora objurgada, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto. Senão vejamos, mais uma vez, o julgado colacionado aos autos pelo juízo de piso:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5005473-44.2021.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Feb 10 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Isto posto, por não vislumbrar a presença de quaisquer irregularidades de natureza processual, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Contudo, não há como deixar de reconhecer, de ofício, a nulidade do julgado, por ser nitidamente extra petita.

Em nenhum momento o autor pleiteou a revisão dos valores e encargos contratados, mas, em contrapartida, a sentença obrigou o requerido a realizar parcelamento do débito, nos termos da Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão.

No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pela autora. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira.

Não se verifica esse tipo de vício, ou qualquer semelhante, no caso em questão, restando claro nos autos que a autora utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao
ID 3482963
).

Isto porque a consumidora utilizou-se dos serviços de cartão de crédito para efetuar compras em estabelecimentos comerciais próximos à sua residência, como por exemplo “Lojas Sipolatti”, “São R Mat Construção”, “Esquadrias São Rafael”, “Moveis Linhares”, “Dep Esq São Rafael”, “Lajemac Premoldados”, Baiocco com Madeiras”, “Pontosom” entre outros; desta forma, restando comprovada a utilização do crédito concedido por meio do cartão de crédito contratado, cabe à autora adimplir com sua contraprestação.

A regularidade da contratação, inclusive, restara apontada na sentença pelo juízo de piso e não fora objeto de irresignação pela parte autora.

Por estas razões, entendo que não há como reconhecer qualquer responsabilidade ao requerido, considerando que a autora estava em condições de anuir com o contrato, cumprido o dever de informação e, portanto, inexiste vício de consentimento que inviabilize o negócio jurídico, de forma que deve ser respeitado o pacta sunt servanda.

Dessa forma, inexistente qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.